Tribunal: TJES
Processo: 1056086-74.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1056086-74.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA

APELADO: BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DE FORMA MERCANTIL. FINALIDADE DO PROCESSO ALCANÇADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Tocantins Distribuidora de Filmes Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a prestação de contas realizada pelo Banco Boavista S.A. e declarou inexistente saldo reclamado pela autora. A parte apelante alega nulidade da sentença por suposta irregularidade na forma das contas apresentadas e questiona a ausência de documentos justificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prestação de contas apresentada pelo Banco Boavista S.A. cumpre os requisitos legais, notadamente quanto à forma mercantil prevista no art. 917 do CPC/73; (ii) verificar a existência de vícios nas contas capazes de comprometer a sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal relativiza a exigência de forma mercantil na prestação de contas, desde que estas atendam à sua finalidade essencial: apuração clara e objetiva de créditos, débitos e saldo final.

4. O laudo pericial confirmou que as contas apresentadas pelo Banco Boavista S.A. cumpriram os requisitos legais, com discriminação de receitas, despesas e documentos comprobatórios suficientes.

5. Não foram constatadas irregularidades ou inconsistências significativas que comprometessem a finalidade da prestação de contas.

6. A parte apelante não apresentou provas concretas para sustentar suas alegações, limitando-se a impugnações genéricas e sem a apresentação de sua escrituração contábil e fiscal, agravando a ausência de elementos que infirmem a conclusão da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de forma mercantil para a prestação de contas pode ser flexibilizada, desde que atendida a finalidade essencial do processo: apuração clara e objetiva de créditos e débitos.

2. O ônus da prova cabe à parte que alega irregularidades nas contas, sendo insuficiente a mera impugnação genérica sem documentos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 917; CPC/2015, arts. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 997.634/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 09/09/2015; STJ, AgInt no REsp 1917734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
contra a sentença (Id n. 10040279) proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, que julgou procedente a prestação de contas realizada pelo
BANCO BOAVISTA S.A.
e rejeitou a impugnação apresentada pela apelante, declarando inexistência de saldo reclamado na ação de prestação de contas proposta pela autora contra o Banco Requerido, ora Apelado.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustentou que a sentença seria nula, argumentando que as contas apresentadas pelo Banco Boavista não teriam sido apresentadas no formato mercantil exigido pelo art. 917 do CPC/73, alegando a ausência de especificação de receitas e despesas, bem como a falta de documentos justificativos de lançamentos contábeis. Argumentou, ainda, que o laudo pericial teria desconsiderado a ausência de saldo final nas contas, tornando-as ilíquidas e impossibilitando a apuração do saldo devido. Aduziu que as operações bancárias realizadas pelo apelado teriam sido caucionadas em 150%, sem a devolução dos bens vinculados como garantia, e questionou a validade de alguns lançamentos, apontando a cobrança de juros e encargos bancários que considerou abusivos e sem comprovação documental específica. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise das contas em conformidade com os requisitos legais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam homologados os cálculos apresentados pelo ora apelante.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, a parte apelada refutou os argumentos da parte apelante, alegando que a prestação de contas foi realizada em conformidade com a legislação vigente e acompanhada dos documentos necessários, que o perito judicial ratificou a validade dos lançamentos e esclareceu que a prestação das contas obedeceu aos requisitos do formato mercantil. Afirmou ainda que a apelante não especificou de forma concreta os lançamentos que questionava, limitando-se a impugnações genéricas, e ressaltou que o princípio da dialeticidade recursal não teria sido observado pelo recurso de apelação. Por fim, pleiteou o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

(Preliminar suscitada pelo BANCO BOAVISTA S.A. nas contrarrazões apresentadas)

Alega o apelado
BANCO BOAVISTA S.A.
que o recurso interposto por
ELISANGELA CURTY GONÇALVES

não preenche o requisito da regularidade formal, pois “deixou de atacar os fundamentos que embasaram a r. sentença apelada, limitando-se a dizer, vagamente, que teria o MM. Juízo a quo incorrido em erro ao acolher as contas prestadas pelo Bradesco, porque, supostamente, estas não teriam sido apresentadas no formato mercantil” e que “A Tocantins, contudo, em completa dissociação aos fundamentos suscitados pelo MM. Juízo a quo, simplesmente repete os mesmos argumentos exarados anteriormente, e devidamente rechaçados pela r. sentença apelada, em clara afronta ao inafastável princípio da dialeticidade recursal a obstar o conhecimento deste recurso”.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)

7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.).

3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. (...)

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023) (destaquei).

APELAÇÃO Nº 0026205-11.2014.8.08.0347 APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA A CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA PENALIDADE DISPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E O INDICADO COMO VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. VÍCIO QUE COMPROMETE O QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
. [...]

7) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade do título executivo e extinguir a ação de execução fiscal proposta contra o embargante. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EM CONTRARRAZÕES . Outrossim, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade da CDA n. 7.926/2014 e, consequentemente, julgar procedentes os embargos opostos pelo Banco recorrente, extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 0023022-32.2014.8.08.0347. Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - AC: 00262051120148080347, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
contra a sentença (Id n. 10040279) proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, que julgou procedente a prestação de contas realizada pelo
BANCO BOAVISTA S.A.
e rejeitou a impugnação apresentada pela apelante, declarando inexistência de saldo reclamado na ação de prestação de contas proposta pela autora contra o Banco Requerido, ora Apelado.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustentou que a sentença seria nula, argumentando que as contas apresentadas pelo Banco Boavista não teriam sido apresentadas no formato mercantil exigido pelo art. 917 do CPC/73, alegando a ausência de especificação de receitas e despesas, bem como a falta de documentos justificativos de lançamentos contábeis. Argumentou, ainda, que o laudo pericial teria desconsiderado a ausência de saldo final nas contas, tornando-as ilíquidas e impossibilitando a apuração do saldo devido. Aduziu que operações bancárias realizadas pelo apelado teriam sido caucionadas em 150%, sem a devolução dos bens vinculados como garantia, e questionou a validade de alguns lançamentos, apontando a cobrança de juros e encargos bancários que considerou abusivos e sem comprovação documental específica. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise das contas em conformidade com os requisitos legais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam homologados os cálculos apresentados pelo ora apelante.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, a parte apelada refutou os argumentos da parte apelante, alegando que a prestação de contas foi realizada em conformidade com a legislação vigente e acompanhada dos documentos necessários, que o perito judicial ratificou a validade dos lançamentos e esclareceu que a prestação das contas obedeceu aos requisitos do formato mercantil. Afirmou ainda que a apelante não especificou de forma concreta os lançamentos que questionava, limitando-se a impugnações genéricas, e ressaltou que o princípio da dialeticidade recursal não teria sido observado pelo recurso de apelação. Por fim, pleiteou o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte apelante, entendo que não merece prosperar.

A sentença apelada seguiu entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a exigência de apresentação das contas na forma mercantil pode ser relativizada, desde que as contas atendam à sua finalidade essencial: permitir a apuração clara e objetiva de créditos e débitos e a identificação do saldo final.

Nesse sentido, o julgado no AgRg no REsp 997.634/DF, relatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, dispõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOBSERVÂNCIA DA FORMA MERCANTIL. FINALIDADE ALCANÇADA POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA CLARA E COMPREENSÍVEL. VALIDADE. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o rigor da norma quanto à prestação de contas na forma mercantil pode ser afastado caso as contas apresentadas atinjam a finalidade do processo, hipótese verificada nos autos. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no REsp 997.634/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 09/09/2015).

No presente caso, o laudo pericial produzido nos autos concluiu que as contas apresentadas pelo Banco Boavista cumpriram todos os requisitos legais aplicáveis. O perito, em resposta aos quesitos formulados, destacou que as contas foram apresentadas de forma objetiva, com discriminação de receitas e despesas, observância da cronologia e suporte documental que permite aferir a regularidade dos lançamentos contábeis.

Ademais, não se constataram inconsistências relevantes nos documentos apresentados, sendo que as eventuais falhas apontadas pela parte autora não comprometem a clareza nem a finalidade da prestação de contas.

O perito ratificou a adequação das contas ao apontar que os lançamentos estavam acompanhados de documentos justificativos suficientes, de acordo com os princípios contábeis aplicáveis, e que foram demonstradas todas as movimentações financeiras pertinentes ao período indicado.

A sentença apelada adotou, acertadamente, o entendimento de que as contas prestadas pelo Banco Boavista atendem ao disposto no art. 917 do CPC/73, conforme destacado na perícia:

Entretanto, o volume 4 dos autos, apresenta as fls. 959 a 1013 Prestação de Contas contendo registros dos documentos citados nos volumes 1 a 3, indicando a data, a descrição da operação, o movimento de entrada e saída das contas e o saldo da conta após cada movimento realizado (fl. 1.192)

Diante disso, resta evidenciado que o formato mercantil, embora exigido pelo dispositivo legal, não constitui rigor formal absoluto, desde que o objetivo do processo seja alcançado, qual seja, a apuração de créditos e débitos com clareza e transparência.

Quanto à alegação de que operações bancárias teriam sido caucionadas em 150% (cento e cinquenta por cento) sem a devolução dos bens dados em garantia, não foi apresentada qualquer prova concreta que ampare tal assertiva. O laudo pericial analisou os documentos constantes nos autos, incluindo contratos e extratos bancários, e constatou que as operações foram realizadas dentro da regularidade contratual.

Os documentos analisados na perícia não indicaram irregularidades ou retenções indevidas, tendo o perito ressaltado que todos os débitos relacionados a operações de desconto de títulos foram realizados de acordo com as cláusulas contratuais e devidamente registrados nos extratos bancários.

Portanto, fica claro que os argumentos apresentados pela parte apelante não têm o condão de desconstituir a sentença recorrida, que analisou os pontos controvertidos de forma técnica e fundamentada.
Como já ponderado pelo juízo de origem, a autora, apesar de reiterar questionamentos sobre os extratos e documentos apresentados pelo banco, não trouxe aos autos qualquer documentação própria que pudesse sustentar suas alegações. Tal omissão é ainda mais significativa considerando que, como parte autora da ação de prestação de contas, possui a escrituração contábil e fiscal completa de seu fluxo financeiro.
Neste ponto, destaca-se o entendimento do juízo de origem, no sentido de que:
"A autora, mesmo munida de escrituração contábil e fiscal, não juntou quaisquer documentos aos autos, limitando-se a apontar a necessidade de busca de tal documentação junto a si mesma".

Diante do exposto, fica claro que os argumentos apresentados pela apelante não têm o condão de desconstituir a sentença recorrida, que analisou os pontos controvertidos de forma técnica e fundamentada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários devidos pela parte autora/recorrente para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar